Tribunal: TCU
Processo: 010.975/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6885/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.975/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Skibinski (XXX.689.749-XX); Caio Cesar Dias Fernandes (XXX.365.946-XX); Cristiano Vieira Costa (XXX.520.126-XX); Denilson Costa Balieiro (XXX.867.152-XX); Jessica Freitas de Oliveira (XXX.281.273-XX); Jose Teofilo de Oliveira Filho (XXX.307.063-XX); Julio de Oliveira Monteiro (XXX.093.173-XX); Kaio Cesar Vilhena Rabelo (XXX.759.822-XX); Marcio Araujo Santos (XXX.003.253-XX); Paulo Henrique Felix Lima (XXX.785.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.